Tribunal: TJSP
Processo: 1006591-23.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Origem da dívida devidamente comprovada. Ação julgada improcedente. 1. Litigância de má-fé. Ocorrência. Autor que falseou a verdade ao aduzir desconhecimento da dívida e da relação jurídica, mesmo após a juntada de vasta documentação

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Origem da dívida devidamente comprovada. Ação julgada improcedente. 1. Litigância de má-fé. Ocorrência. Autor que falseou a verdade ao aduzir desconhecimento da dívida e da relação jurídica, mesmo após a juntada de vasta documentação comprobatória. 2. Multa fixada em valor proporcional a conduta reiterada do autor. Recurso não provido, com majoração de honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006591-23.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MARCIO
ROGERIO GOMES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1006591-23.2019.8.26.0348 - Mauá - S - Voto no 45.490
Voto no 45.490
Apelação Cível n.o 1006591-23.2019.8.26.0348
Comarca: Mauá - 1a Vara Cível
Apelante: Marcio Rogério Gomes Santos
Apelada: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito LTDA
Juíza de 1a Inst.: Maria Eugênia Pires Zampol
CONTRATOS BANCÁRIOS. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais. Origem da dívida devidamente comprovada. Ação julgada improcedente.
1. Litigância de má-fé. Ocorrência. Autor que falseou a verdade ao aduzir
desconhecimento da dívida e da relação jurídica, mesmo após a juntada de vasta
documentação comprobatória. 2. Multa fixada em valor proporcional a conduta
reiterada do autor. Recurso não provido, com majoração de honorários.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais julgada improcedente pela r. sentença de fls. 158/162, que
condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% do valor
atribuído à causa, e indenização à parte contrária a ser apurada em liquidação de
sentença, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Apela o vencido (fls. 164/173), impugnando apenas a condenação por
litigância de má-fé, sob fundamento de que jamais teve intenção de enganar o Poder
Judiciário com fatos inexistentes e usar do processo para conseguir objetivo ilegal.
Afirma que a litigância de má-fé depende de prova de dolo processual da parte. Defende
que deve ser excluída a condenação, porque nem mesmo a parte contrária se considera
prejudicada e para a aplicação da multa prevista no art. 81, do CPC, é necessária a
demonstração dos prejuízos sofridos pela parte contrária. Assevera que a penalidade
deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente
porque não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1006591-23.2019.8.26.0348 - Mauá - S - Voto no 45.490
manifesta condição de hipossuficiente.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida ao autor
(fls. 32) e respondido (fls. 176/198), pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O autor narrou na inicial (fls. 1/14) que foi surpreendido com a
negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, efetivada pela ré, no valor de
R$ 57,18, referente ao contrato de 105775823 sem que tenha sido previamente
notificado, e, em contato com a ré, não conseguiu esclarecer o ocorrido. Por não ter
firmado com a ré obrigação com tais características, postulou a declaração de
inexistência do débito e indenização por danos morais em decorrência dos transtornos
que alega ter sofrido.
Em contestação, a ré afirmou que no dia 17.12.2016, o autor realizou
compra na loja Carretão Mauá, no valor de R$ 2.685,82, através de crediário por ela
administrado, para pagamento de 15 parcelas, das quais o autor pagou apenas 11,
ensejando a negativação.
Alegou também que em 27.10.2018 o autor foi contatado por sua Central
de Atendimento, oportunidade em que afirmou estar ciente do débito.
Para comprovar suas alegações a ré juntou proposta de adesão ao cartão
CredSystem Mais!, devidamente assinada pelo autor (fls. 75); do documento pessoal
apresentado no momento da contratação (fls. 75); foto do autor tirada no
estabelecimento em que contratado o cartão e realizada a compra (fls. 76); e mídias com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1006591-23.2019.8.26.0348 - Mauá - S - Voto no 45.490
a gravação do atendimento realizado na central de atendimento (fls. 148 e link a fls.
200).
Incontroversa a legitimidade na negativação e exigibilidade do débito, já
que o recurso do autor se limita à condenação por litigância de má-fé.
Mas sem razão o autor, na medida em que agiu de maneira mendaz nos
autos, insistindo na alegação de desconhecimento do débito negativado e que não
manteve contrato com a ré, mesmo após a juntada de toda a documentação
comprobatória (com áudio, foto e assinatura do autor.
Por tais razões, entendo que deve prevalecer a imposição da pena por
litigância de má-fé, posto que falseou a verdade ao aduzir desconhecimento sobre a
origem da dívida, conduta que precisava ser apenada, nos termos dos artigos 80, II e III,
Código de Processo Civil.
Restou evidente nos autos que o autor tinha conhecimento de que possuía
e utilizava o cartão CredSystem, cuja inadimplência das compras realizadas ensejou a
inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes. Portando, falaciosas as alegações de
que “jamais manteve qualquer contato” com a empresa ré em deslavada atitude
mendaz, para dizer o mínimo (fls. 5).
Logo, não há como isentá-lo da multa, nos termos do que dispõe o art. 81
do CPC.
A propósito, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento no sentido de que “desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja
condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de
Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1006591-23.2019.8.26.0348 - Mauá - S - Voto no 45.490
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015).
Também sem razão o apelante ao brandir contra o valor da multa, pois o
percentual fixado pelo MM. Juiz a quo observou o disposto no art. 81, do CPC. E o
valor da multa decorre imediatamente do valor atribuído à causa pelo autor (R$
50.471,18 fls. 14).
Nesse ponto cabe observar que a situação socioeconômica do autor não
foi levada em consideração para o pedido de polpuda indenização por danos morais no
valor de R$ 49.900,00, nem para a alegação mendaz, reiterada e deslavada sobre o
desconhecimento do débito.
De tal forma, o percentual arbitrado na sentença não é elevado se
considerada a postura do autor que insistiu na mentira exposta na inicial, mesmo após a
apresentação de provas robustas sobre o débito e após a sentença de improcedência.
Portanto, devem prevalecer os valores fixados na sentença.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 13% do valor da causa, conforme
manda o art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator